Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MÁ CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. APELADO USUÁRIO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. APLICAÇÃO.
1. Para a caracterização do furto qualificado pela fraude, imperativo que o agente a utilize com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído sem que se aperceba. Como se pode aferir dos autos, a vítima tanto percebeu imediatamente que o réu deixou o estabelecimento levando o celular que tentou acompanhá-lo, tendo este conseguido se evadir porque correu.
2. A jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJDFT orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica do magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado. A circunstância de ser o agente usuário de entorpecentes não pode ser considerada como má conduta social, para fins de fixação de pena-base.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.